Tribunal: STF
Processo: RE 220699
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
                   - Embargos que são tempestivos.
                   - Não há que se levar em conta o texto da Emenda
 Constitucional nº
19/98, uma vez que a questão em causa é muito anterior a ela, o mesmo
 ocorrendo
com o acórdão recorrido, o recurso  extraordinário e as contra-razões
 a esse recurso.
                  - Inexistência, por fim, de omissão quanto à questão
 concernente à lei
6.538/78 que não foi sequer invocada nas contra-razões ao recurso
 extraordinário.
                  Embargos rejeitados.